Tribunal: STF
Processo: ARE 1507484
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, com agravo, interposto contra acórdão proferido pela 2ª Seção Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul - TJMS (e-Doc. 16), o qual restou assim ementado:



    EMENTA – AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO ORIGINÁRIA QUE PLEITEAVA PAGAMENTO DE TARIFA DE ACOSTAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO (TAT) – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ACOLHIDA PARCIALMENTE – MÉRITO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PELA SENTENÇA (EM PRIMEIRO GRAU), DO DECRETO MUNICIPAL QUE INSTITUIU A COBRANÇA DA ALUDIDA TARIFA – APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR DA COBRANÇA DA TARIFA, A QUAL FORA NEGADO PROVIMENTO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA, AO ARGUMENTO DE QUE O TRIBUNAL NÃO PODERIA DECLARAR A SOBREDITA INCONSTITUCIONALIDADE POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO, DEVENDO A QUESTÃO TER SIDO SUBMETIDA AO ÓRGÃO ESPECIAL, O QUE NÃO TERIA SIDO LEVADO A EFEITO – ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE, APESAR DE NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NÃO MENCIONOU E NEM DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL, APENAS FUNDAMENTANDO O JULGAMENTO NA ILEGALIDADE DA REFERIDA NORMA, QUE TEM ESPEQUE INFRACONSTITUCIONAL (CTN) – ADEMAIS, O ÓRGÃO ESPECIAL, EM JULGAMENTO DE INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, DECLAROU FORMALMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL, FATOR QUE CONSTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA APELAÇÃO ORIGINÁRIA – NÍTIDA HIPÓTESE DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL MANTIDO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.



    Em seu apelo extremo, sustenta a violação dos arts. 97, 150, inciso I, e 175, inciso III, todos da Constituição Federal, dos quais decorrem a cláusula de reserva de plenário, o princípio da legalidade tributária e a política tarifária de serviços públicos concedidos, respectivamente.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido em ação rescisória, fundada em manifesta violação de norma jurídica, in casu, o art. 97 da CF/88, mediante o qual o Tribunal de origem julgou a ação improcedente por não vislumbrar a citada ofensa.



    Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente insiste na violação do art. 97 da CF/88, uma vez que a cobrança da Taxa de Acostamento do Terminal Rodoviário teria sido afastada, na ação originária de cobrança, com fundamento na inconstitucionalidade da norma que a instituiu, sem a prévia submissão da questão constitucional ao órgão competente, mediante incidente, na Corte de origem. 



    Alega, outrossim, que ainda que não tivesse havido uma declaração expressa de inconstitucionalidade na decisão rescindenda, a norma teria tido sua aplicação afastada, motivo pelo qual defende a aplicação da Súmula n. 10/STF.



    A esse respeito, colhe-se do acórdão recorrido:



    “(...) não há se falar em rescisão de Decisum de mérito somente porque a parte alega que a Sentença e Acórdão rescindendos violaram manifestamente norma jurídica, quando tal circunstância não se confirma pela análise do quanto processado. 



    Para efeito de esclarecimento, anoto que, de fato, a Sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança originária, em exercício de controle difuso, declarou a inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.104, de 27 de janeiro de 2010. Tal declaração, incidental, como sabido, é possível, pelo Juízo de Primeiro Grau. 



    Em havendo recurso, entretanto, é necessária a observação da cláusula de reserva de plenário, insculpida no artigo 97, da Constituição da República, exercida por Tribunal Pleno ou órgão fracionário no exercício de competência delegada (Órgão Especial), na hipótese de o Tribunal de Justiça também declarar a mencionada inconstitucionalidade. 



    No caso dos autos, o Acórdão rescindendo não mencionou e nem declarou qualquer inconstitucionalidade, se atendo apenas ao fato de ser indevida a cobrança de tarifa/taxa instituída por Decreto, o que fere preceito expresso no artigo 3º, do Código Tributário Nacional. A questão, portanto, encontra respaldo também na legislação infraconstitucional, pelo que fora desnecessária a aludida declaração de inconstitucionalidade em Segunda Instância, para o fim de desprover o Apelo aviado pela ora Autora, não havendo se falar, portanto, em violação à cláusula de reserva de plenário.



    (...)



    Assim, em não havendo, no Acórdão rescindendo (como de fato, não há), qualquer declaração de inconstitucionalidade, não subsiste qualquer razão para a procedência do presente pedido rescisório, sob o argumento de violação manifesta de norma jurídica (cláusula de reserva de plenário). 



    Ademais, a questão está mesmo preclusa, posto que a matéria já fora debatida nos segundos Embargos Declaratórios opostos contra o Acórdão rescindendo, no qual o Órgão Julgador, ao rejeitar os referidos Aclaratórios, menciona que a questão já fora objeto de Arguição de Inconstitucionalidade (de nº 0842727-49.2019.8.12.0001/50000), julgada pelo Órgão Especial desta Corte Estadual. 



    E, de fato, a questão já fora mesmo debatida e julgada pelo C. Órgão Especial deste Tribunal, no qual fora declarada a inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 1.104, de 27 de janeiro de 2010, que é justamente a norma objeto da celeuma constante na Sentença proferida em Primeiro Grau”.



    Em sede de Recurso Extraordinário, a análise dos fatos pelas instâncias ordinárias é soberana, haja vista que o apelo extremo se presta tão somente à pacificação da interpretação do direito constitucional. 



    Dito isso, uma vez que o Tribunal de Justiça assenta que a questão relativa à inconstitucionalidade da norma que dá supedâneo à taxa, cobrada na origem, já havia sido submetida ao Órgão Especial daquela Corte, incide, no caso, a exceção prevista no art. 948, parágrafo único, do Código de Processo Civil que dispensa a reanálise da discussão quando o Plenário ou o Órgão Especial do tribunal competente já houver sobre ela se manifestado em incidente de arguição de inconstitucionalidade anterior.



    Para rever a premissa estabelecida pela Corte a quo e acolher a tese de violação do art. 97 da CF/88 ou da SV nº 10/STF, seria necessário reexaminar todos os fatos da causa, inclusive as decisões proferidas na ação originária de cobrança, cujo acórdão se pretendeu rescindir. Incide, portanto, o óbice da Súmula nº 279/STF.



    Por outro lado, as supostas violações dos artigos 150, incisos I e III, e 175, inciso III, sequer foram objeto da ação rescisória que deu origem ao acórdão impugnado pelo presente recurso extraordinário, sendo, portanto, evidente que não houve o necessário prequestionamento acerca da matéria a eles alusiva. 



    Ainda que assim não fosse, a questão em si da suposta inconstitucionalidade da taxa, à luz citados dispositivos constitucionais, foi debatida apenas na ação originária de cobrança, já transitada em julgado, estando, portando, preclusa a discussão.



    Desse modo, em que pese fosse provido este recurso por violação do art. 97 da CF, a consequência seria apenas o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça para que fosse cassado o acórdão rescindendo, com a desconstituição da coisa julgada material, a fim de que a questão sobre a juridicidade da taxa fosse analisada pelas instâncias de origem, observando o princípio do “full bench”, de modo que não caberia, de toda maneira, ao Supremo Tribunal Federal conhecer diretamente dessas supostas violações, sob pena de supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente